Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EQUIPARAÇÃO. CONTRATO. ASSINATURA. CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. ACESSO. INSUFICIÊNCIA. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES.
1. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. O recurso que manifesta apenas a vontade de recorrer, sem demonstração do porquê de se recorrer, não pode ser conhecido.
2. A juntada extemporânea de documentos é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a sua impossibilidade em momento oportuno por motivos de força maior, superveniência de fato ou de documento novo, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.
3. A intimação de empresas cadastradas no sistema eletrônico é considerada intimação pessoal para todos os fins conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Não há nulidade na citação eletrônica de empresa cadastrada no sistema de Parceiros para Expedição Eletrônica.
4. O interesse processual é a condição da ação que se baseia na premissa de que o exercício da jurisdição está condicionado à existência de um resultado útil que possa ser extraído mediante o acionamento do aparato judiciário, por meio do instrumento processual adequado. Alegações de que a parte não tem conhecimento da demanda, desacompanhadas de provas, não afastam o reconhecimento do interesse processual.
5. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.
6. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.
7. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado incidirá a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.
8. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade, logo a operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.
9. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
10. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição deve se dar de forma simples, entretanto, quando configurado o engano justificável da instituição financeira.
11. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida.